Tribunal: TJDFT
Processo: 0717496-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO ODONTOLÓGICO. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. REGULARIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, a parte autora/recorrente sustenta a irregularidade do cancelamento do plano odontológico em 05/05/2024 e a negativação indevida do seu nome. Requer a inversão do ônus da prova e a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade dos débitos e a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 70501236).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se houve irregularidade no cancelamento do plano odontológico firmado entre as partes e se foi (in)devida a negativação do nome do autor/recorrente no cadastro de inadimplentes.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Não obstante a relação de consumo, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, sendo cabível somente quando houver verossimilhança das alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para produzir provas, consoante disposição do art. 6o, inciso VIII, do CDC.
6. No caso, a fim de comprovar suposta irregularidade do cancelamento do plano e, por conseguinte, a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes, caberia ao autor/recorrente demonstrar que se encontrava em dia com as mensalidades do plano odontológico, sendo que a comprovação do pagamento das mensalidades prova imprescindível para cogitar eventual falha na prestação do serviço da parte ré/recorrida.
7. A prova do adimplemento estava ao alcance do autor/recorrente, mas ele a deixou de produzir. Em contrapartida, a parte ré/recorrida demonstrou que a última mensalidade quitada pelo autor/recorrente foi a de maio de 2024, deixando as mensalidades seguintes em aberto (ID 70501209, pág.4).
8. Além disso, a parte ré/recorrida também demonstrou que notificou previamente, e por várias vezes, o autor/recorrente acerca da inadimplência das mensalidades de junho a outubro de 2024, alertando-o da possibilidade de cancelamento do plano, caso não houvesse o pagamento das referidas mensalidades (ID 70501209, pág. 5 e 6, ID 70501215 e ID 70501216).
9. Nesse contexto, não houve irregularidade do cancelamento do plano odontológico, que só foi efetivamente cancelado após a notificação do consumidor acerca da reiterada inadimplência (mais de 50 dias de atraso- ID 70501209, pág. 6), bem como não houve irregularidade na negativação do nome do autor/recorrente, visto que ele permaneceu inadimplente (ID 70501216).
10. Portanto, diante das regras ordinárias da produção de prova (art. 373, CPC), conclui-se que a parte ré/recorrida cumpriu com seu dever legal de informação (art. 6o, III, CDC) e as regras de cancelamento do plano, conforme o art. 13, inciso II, da Lei 9.656/98. Enquanto o autor/recorrente não cumpriu com seu dever de pagamento das mensalidades, atraindo para si as consequências do cancelamento unilateral do plano odontológico e a negativação do seu nome (ID 70501218.)
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.